Tribunal: TJDFT
Processo: 0707640-34.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL. PEDIDO LIMINAR DE ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NO ROL DE INADIMPLENTES. SUSPENSÃO DO DÉBITO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. AMORTIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação revisão de cláusula contratual, julgou improcedente os pedidos inicias, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. 1.2. Em seu recurso, a autora requer a reforma da sentença. Aduz que o método de amortização pela Tabela Price é ilegal, uma vez que implica juros sobre juros. Alega que não houve expressa pactuação para cobrança de juros capitalizados inferior a 1 ano. Sustenta que, de acordo com entendimento do STF, é admissível a revisão de juros remuneratórios em situações que fique comprovada a abusividade. Narra ser abusivo quando a taxa cobrada é maior que a taxa média praticada pelo mercado. Descreve a impossibilidade da cobrança da comissão de permanência, ante a sua ilegalidade.
2. Destaca-se que a relação jurídica havida entre as partes é relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC.
3. Do método de amortização. Dos juros compostos. 3.1. O cerne da controversia está em verificar a existência ou não de irregularidades no contrato firmado entre partes. 3.2. Com efeito, as partes firmaram contrato de empréstimo, o qual previa a adoção da Tabela Price pelo método de GAUSS para cálculo dos juros e das parcelas para atualização monetária do débito. 3.3 A tabela Price pelo método GAUSS consiste em um plano de amortização de uma dívida em prestações periódicas, iguais e sucessivas, dentro do conceito de termos vencidos, em que o valor de cada prestação, ou pagamento, é composto por duas parcelas distintas: uma de juros e outra de capital (chamada de amortização).3.4. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que a utilização daTabela Price, por si só, não constitui ilegalidade. 3.5. Precedente: “(...) 1. A utilização da sistemática de amortização Tabela Price não implica, por si só, em abusividade contratual. Não há qualquer restrição legal ao uso desta forma de amortização, ainda mais quando esta foi regularmente pactuada. 2. Não tendo o laudo pericial constatado a existência de qualquer irregularidade na aplicação das regras contratuais ou a ocorrência de amortização negativa, incabível a revisão da taxa de juros e da correção monetária avençada pelas partes. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. ( 07216148420198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, DJE: 13/7/2021.) 3.6. Os juros compostos são inerentes à aplicação da Tabela Price, a qual tem sua validade reconhecida pelo Poder Judiciário. 3.7. Ademais, cumpre ressaltar que, as instituições financeiras são regidas pela Lei n. 4.595/64, não sendo aplicável a Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933). 3.8. Súmula 596 do STF: "As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”
4. Dos juros remuneratórios. 4.1. Da análise do contrato de entabulado entre as partes, a autora tomou conhecimento das cláusulas contratuais e livremente as aceitou quando assinou as avenças, comprometendo-se a pagar as prestações ali estabelecidas, de modo que o apelado também cumpriu com o disposto nos art. 4o, IV e 6o, III ambos do CDC. 4.2. Dessa forma, não há falar em abusividade das taxas de juros praticadas se o contrato acostado aos autos demonstra expressamente o total dos encargos a serem cobrados, bem como o custo efetivo total, demonstrando que o consumidor teve acesso às informações necessárias, conforme determinação dos art. 4o, IV e 6o, III, ambos do CDC. 4.3. Ademais, conforme já exposto no tópico anterior, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula n.o 596, consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de juros, constantes do Decreto n.o 22.626/33, não se aplicam às operações realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. 4.4. Precedente: “(...) 2. Não há falar em abusividade das taxas de juros praticadas se o contrato acostado aos autos noticia expressamente o total dos encargos a serem cobrados, bem como o custo efetivo total, demonstrando que o consumidor teve acesso às informações necessárias, conforme determinação dos art. 4o, IV e 6o, III, ambos do CDC. (...) (07151493020178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, DJE: 21/05/2018.) 4.5. Desse modo, não ficou comprovada a irregularidade dos juros efetivamente aplicados no contrato objeto dos autos e a taxa média praticada pela instituição financeira à época, tornando-se inviável o reconhecimento da ilegalidade da taxa de juros adotada pela empresa ré.
5. Da comissão de permanência. 5.1 De fato, é incabível a cumulação de comissão de permanência com outros encargos, tais como correção monetária, juros remuneratórios e multa contratual, em caso de mora do devedor, conforme entendimento do STJ (Súmula no 472 do STJ). 5.2. No entanto, da análise do contrato entre as partes, no tópico 4.2 das cláusulas gerais do contrato mencionadas na proposta de adesão, verifica-se que não há previsão da cobrança de comissão de permanência, mas somente de juros remuneratórios, acrescido de juros moratórios de 1% a.m. e de multa de 2% sobre o valor do débito, não havendo, portanto, na pretensão autoral também neste ponto, como bem salientou o magistrado.
6. Apelação improvida.